Tribunal: TJDFT
Processo: 0749670-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedidos de desistência do recurso formulado pela agravante/ré MARCIA MÔNICA MARTINS CORREA e de reconsideração formulado pelo agravante/réu NATAIR CORREA DA SILVA da decisão (ID 21542293) que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 21592284), os agravantes/réus argumentam, em síntese, a tempestividade do recurso quanto ao agravante/réu NATAIR CORREA DA SILVA, que só foi citado em 3/11/2020, data em compareceu espontaneamente aos autos. Do pedido de desistência Com efeito, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in litteris: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados (ID 76123832 – p. 7 dos autos originários), a homologação do pedido de desistência formulado pela agravante/ré MARCIA MÔNICA MARTINS CORREA é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento quanto à agravante/ré MARCIA MÔNICA MARTINS CORREA, para que produza seus efeitos. À Secretaria para que promova a exclusão da parte. Do pedido de reconsideração Ao compulsar atento dos autos originários, constata-se que o agravante/réu NATAIR CORREA DA SILVA foi citado em 26/10/2020, tendo o mandado cumprido sido juntado aos autos somente no dia 6/11/2020 (ID 76430008). Todavia, antes mesmo da juntada aos autos do mandado de citação, em 3/11/2020, o agravante/réu compareceu espontaneamente aos autos, momento em que apresentou sua contestação à ação (ID 76123796). De um ou outro modo, nos termos do artigo 231, II, combinado com o artigo 1.003, § 2°, e do artigo 239, § 1°, todos do Código de Processo Civil, constata-se a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo do artigo 1.003, § 5°, do mesmo diploma legal. Dessa forma, DEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante/réu NATAIR CORREA DA SILVA, para, quanto a este recorrente, REVOGAR a decisão de ID 21542293. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NATAIR CORREA DA SILVA da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por RUTH SILVA DE OLIVEIRA (processo n.° 0705268-82.2020.8.07.0014) em desfavor do agravante/réu e de MARCIA MÔNICA MARTINS CORREA, deferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravada/autora e o pedido liminar, para determinar que a agravada/autora seja imitida na posse do imóvel objeto dos autos, bem como para que fossem notificada parte ré para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retirada compulsória. Em suas razões recursais (ID 21465251), o agravante/réu impugna a gratuidade de justiça deferida à agravada/autora e alega, em síntese, que é o verdadeiro proprietário e possuidor do imóvel objeto dos autos e que há prejudicialidade externa decorrente de duas ações ajuizadas na Justiça Federal em desfavor da Caixa Econômica Federal, em que discute a nulidade da adjudicação do imóvel objeto dos autos. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 21465251 – pp. 89/90. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento quanto ao pedido de reforma do capítulo da decisão agravada que deferiu à agravada/autora os benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15), em vigor desde 18/3/2016, estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante/réu não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que, quanto à gratuidade de justiça, somente é cabível da decisão que a indefere ou a revoga, o que não é o caso dos autos, nos quais fora deferido o benefício. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento merece conhecimento apenas em parte. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A questão cinge-se em estabelecer se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem. Com efeito, conquanto presente a probabilidade do direito da agravada/autora, considerando que o debate relativo à alegada prejudicialidade externa decorrente das ações em curso na Justiça Federal, mormente quando já sentenciadas, ultrapassa os limites de cognição da presente ação de imissão na posse, tenho que sendo a decisão agravada satisfativa, de efeitos irreversíveis, há o esvaziamento do próprio mérito da ação originária, em evidente prejuízo ao resultado útil do processo, visto que a desocupação do imóvel pelo agravante/réu dificilmente poderá ser desfeita. Ademais, dado o exíguo prazo concedido para a desocupação, em um contexto de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19, resta demonstrado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação invertido em favor do agravante/réu. Destarte, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, em cognição exauriente, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora